Tribunal: STF
Processo: ARE 1505786
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Indenização de férias prêmio não gozadas. Lei complementar nº 100, de 2007. Impossibilidade. Tema nº 1.239 do ementário da Repercussão Geral. Acórdão recorrido em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé/MG, pelo qual decidiu “julgar procedente o pedido de indenização correspondente às férias prêmio não gozadas”.



2. O fato relevante. O acórdão recorrido entendeu que “o STF, no julgamento da ADI 4.876, excluiu dos efeitos da decisão aqueles que já estavam aposentados e os que, até a data da publicação da ata de julgamento, já haviam preenchido os requisitos para tanto. Decidiu-se, ainda, que a efetividade dos servidores admitidos sob a vigência da Lei nº 100/07 perduraria até 31/12/2015”.



3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação ao fundamento de que, “reconhecida a nulidade da contratação e o direito ao recolhimento do FGTS, por conseguinte, haverá de ser afastado o direito a conversão em pecúnia de eventual saldo de férias prêmio não gozadas, vez que o entendimento jurisprudencial vinculativo assegura àqueles cujos contratos foram considerados nulos apenas o FGTS e o pagamento dos salários mensais, excluída qualquer outra verba que porventura seja garantida aos servidores públicos estatutários e efetivos”. A Turma Recursal reformou a sentença de 1º Grau “para julgar procedente o pedido de indenização correspondente às férias prêmio não gozadas, referentes às sucessivas designações compreendidas entre 01/02/2005 e 13/06/2014, ressalvada a prescrição quinquenal”.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, discute-se se existe ou não o direito à indenização pelas férias-prêmio não gozadas pelos servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais.



III. Razões de decidir



5. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. 



6. Assim, o acórdão recorrido, ao reformar a sentença de 1º Grau e “julgar procedente o pedido de indenização correspondente às férias prêmio não gozadas, referentes às sucessivas designações compreendidas entre 01/02/2005 e 13/06/2014, ressalvada a prescrição quinquenal”, divergiu do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se dá provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO NULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NO TOCANTE AO FATO DE TRATAR-SE DE SERVIDORA APOSENTADA.EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, incs. II e IX, e 39, § 3º, da Constituição da República, ao Tema nº 1.239 da Repercussão Geral e à ADI nº 4.876/MG.



    3.1. Afirma que “há jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal que nega o direito a indenização pelas férias-prêmio não gozadas pelos servidores efetivados pela LC 100, lei esta declarada inconstitucional” (e-doc. 29, p. 11).



    3.2. Pondera que, “no caso dos autos, a situação analisada não diz respeito a servidor efetivo do Estado, mas sim de servidor efetivado pela LC 100/07, que foi aposentado em cumprimento à decisão do STF proferida na ADI 4876” (e-doc. 29, p. 12).



    3.3. Pede o provimento para “1º.) determinar o sobrestamento do feito, nos termos do Incidente de Uniformização n. 1.0000.23.018486-3/000; 2º.) reformar o v. acórdão recorrido, afastando-se o direito da parte recorrida ao recebimento de férias-prêmio, com a condenação da parte autora/recorrida nos ônus da sucumbência” (e-doc. 29, p. 18). 



    4. A recorrida, em contrarrazões argumenta que é “imperioso concluir pelo direito da recorrida ao recebimento das férias-prêmio em pecúnia, tendo em vista que não pode gozá-las devido ao seu afastamento inesperado em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 100/2007 na ADI 4.876 pelo STF, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública” (e-doc. 31, p. 4).



    5. O Presidente da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “não há repercussão geral no presente caso, havendo apenas violação, em tese, indireta à Constituição” (e-doc. 33, p. 2).



    6. O agravante alega que “há sim ofensa direta ao texto constitucional, repercussão geral e jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal a favor da tese constante de recurso” (e-doc. 35, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido nos embargos de declaração, que foram acolhidos, com efeitos infringentes, integrando a decisão anterior, nos seguintes termos:



    “Cinge-se a controvérsia em definir se a parte recorrente faz jus ao recebimento de indenização por férias prêmio não gozadas, que alega terem sido adquiridas no período de trabalho prestado sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 100/07. 



    Por meio do artigo 7º da referida lei, pretendeu-se a efetivação de servidores do Estado de Minas Gerais, sem a realização de concurso público. 



    A questão foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/DF, tendo sido declarados inconstitucionais os incisos I, II, IV e V, do art. 7º da Lei Complementar n. 100/2007, referentes à pretendida efetivação de servidores.(...)



    Verifica-se, portanto, que o STF, no julgamento da ADI 4.876, excluiu dos efeitos da decisão aqueles que já estavam aposentados e os que, até a data da publicação da ata de julgamento, já haviam preenchido os requisitos para tanto. Decidiu-se, ainda, que a efetividade dos servidores admitidos sob a vigência da Lei nº 100/07 perduraria até 31/12/2015. 



    No caso concreto, a aposentadoria da parte autora deu-se a partir de 13/06/2014 (ID 411344159 – p. 19), ou seja, em data anterior ao julgamento proferido pelo STF e ao prazo limite estabelecido para a exoneração, pelo Estado de Minas Gerais, dos servidores regidos pela Lei nº 100/07 – 31/12/2015. 



    (...)



    Feitas tais considerações, verifico que a parte recorrente faz jus ao recebimento de indenização pelas férias prêmio não gozadas. 



    Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, reformando a r. sentença de primeiro grau, para JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização correspondente às férias prêmio não gozadas, referentes às sucessivas designações compreendidas entre 01/02/2005 (ID 411344156 – p. 4) e 13/06/2014 (ID 411344159 – p. 19), ressalvada a prescrição quinquenal. 



    À luz do artigo 55 da Lei 9.099/95, não há falar-se em condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, haja vista que apenas se autoriza condenação do recorrente vencido.” (e-doc. 20, p. 5-6).



    9. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 1.400.775/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.239), assentou que os servidores contratados sob a égide da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, não fazem jus às férias-prêmio. Confira-se a ementa abaixo transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    (RE nº 1.400.775-RG/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023; grifos nossos).



    9.1. No mesmo sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Pagamento de férias-prêmio. 4. Contratação decorrente da Lei 100/2007, do Estado de Minas Gerais. 5. Inconstitucionalidade da referida lei declarada na ADI 4.876. Tema 1239 da repercussão geral ‘Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público’. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.390.212-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023; grifos nossos).



    9.2. No mesmo sentido, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.368.259-Rcon/MG, de minha relatoria, j. 29/11/2023, p. 30/11/2023; RE nº 1.380.976/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/05/2022, p. 19/05/2022; RE nº 1.408.748/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/11/2022, p. 08/11/2022; ARE nº 1.260.376/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/04/2020, p. 14/04/2020; ARE nº 1.082.403/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2007, p. 07/12/2007; e RE nº 1.434.164/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/05/2023, p. 1º/06/2023.



    10. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 1.400.775-RG/MG, Tema RG nº 1239, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de 1º Grau (e-doc. 6) que reconheceu a impossibilidade de conversão em pecúnia de eventual saldo de férias prêmio não gozadas, decorrente da Lei Complementar nº 100, de 2007, de Minas Gerais. Sem inversão/fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator